Tribunal: TJDFT
Processo: 0713809-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
DESPACHO Vistos. Considerando a petição de ID 126348288 dos autos originais e de modo a se garantir o contraditório efetivo, renove-se a intimação da parte agravada, na forma do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil, pelo DJe, em nome do advogado subscrevente, para, querendo, mediante a juntada do necessário instrumento de mandato (art. 104, caput, CPC/15), responder ao agravo de instrumento. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora